Tribunal: TJPA
Processo: 0001763-35.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001763-35.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO RICARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA, SERGIO GABRIEL LIMA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACUSADOS ABSOLVIDOS PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II DO CP/40. PEDIDO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese o entendimento do magistrado e da defesa, constam nos autos auto de apresentação e apreensão dos celulares roubados e encontrados na posse dos acusados, autos de reconhecimento feitos pelas vítimas, todos de acordo com o art. 226 do CPP, e ainda as provas testemunhais dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, restando provadas tanto a autoria quanto a materialidade delitiva, razão pela qual é imperiosa a condenação dos dois acusados pelo delito de roubo majorado, em concurso formal e mediante participação de menor importância, previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 29, §1º c/c art. 70, todos do CP/40, às penas idênticas de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

2. Recurso conhecido e provido, para condenar os acusados Sérgio Gabriel Lima Araújo e Paulo Ricardo dos Santos de Almeida às penas idênticas de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do delito do art. 157, §2º, II c/c art. 29, §1º c/c art. 70, todos do CP/40.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, no período de 02 de dezembro a 09 de dezembro de 2024, à unanimidade,

em CONHECER integralmente do Recurso, para DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ em face de sentença absolutória proferida pelo juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, em 03.05.2024 (Num. 19888282), nos autos da Ação Penal n. 0001763-35.2020.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual os acusados SÉRGIO GABRIEL LIMA ARAÚJO e PAULO RICARDO DOS SANTOS DE ALMEIDA responderam pelo delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 19888285), a acusação sustenta a ocorrência de
error in judicando,
pois haveria provas de autoria e materialidade delitivas suficientes nos autos, não sendo caso de absolvição dos acusados. Sendo assim, requer a condenação de ambos.

A defesa, comum aos dois acusados, apresentou contrarrazões sob o Num. 19888289, refutando as alegações da acusação e requerendo a manutenção da sentença em todos seus termos.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de Num. 21644745.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, consoante parecer de Num. 22656187.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de condenação dos acusados.

A acusação impugna a sentença absolutória, pois entende que a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas nos autos, sendo forçosa a condenação dos dois acusados.

Pois bem. Segundo consta na peça acusatória (Num. 19888092), uma guarnição da polícia militar avistou duas motocicletas (cada uma com dois ocupantes) em alta velocidade, conduzidas de modo suspeito, na Rua Betânia, próximo à estrada do Bengui, Belém/PA, sendo que os condutores, ao avisarem a viatura, dividiram-se, pegando caminhos distintos, e a guarnição empreendeu perseguição à motocicleta Honda CG 150 Titan EX, placa PTN 5657, cor preta, conduzida pelo acusado Sérgio Gabriel Lima Araújo e com o acusado Paulo Ricardo dos Santos de Almeida na garupa. Em dado momento, os acusados perderam controle sobre o veículo e acabaram caindo ao chão e sendo capturados. Em seguida, a vítima Darenilton Castro chegou ao local e informou que os acusados tinham lhe assaltado, juntamente com sua esposa Mayara Lucy e sua sogra Odilea Andrade.

Após revista pessoal nos acusados, foi encontrado com o acusado Paulo o aparelho celular da vítima Mayara e um outro aparelho celular.

Em sede policial, compareceram também as vítimas Bruna Maria Morais Fonseca, Maria de Nazaré Morais Fonseca e Davir da Silva Pinheiro, as quais também haviam sido assaltadas pelos acusados, sendo que um dos aparelhos celulares era de Bruna, sendo-lhe devolvido com a nota fiscal respectiva. Segundo estas, estavam todas em frente à casa da família, onde funciona uma banca do jogo do bicho, quando foram abordadas por duas motocicletas, ocupadas por quatro pessoas, tendo uma delas perguntado por uma pessoa de nome João, tendo a vítima Mayara respondido que não morava no local e entrado no imóvel. Neste momento, o acusado Paulo Ricardo puxou um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto junto com o acusado Sérgio e os outros passaram a recolher os pertences das vítimas. Todas as vítimas reconheceram os acusados. Na delegacia de polícia, os acusados presos confessaram o delito.

A materialidade delitiva do crime encontra-se provada por meio do boletim de ocorrência comunicando a prisão em flagrante dos acusados, pelo condutor PM Lichardson dos Anjos Leão - Num. 19888071 - Pág. 5/6; auto de apresentação e apreensão de (1) 1 motocicleta marca Honda G 150 Titan EX, placa OTN 5657, cor preta; (2) 1 aparelho celular marca REDMI; (3) 1 aparelho celular marca Samsung J260M - Num. 19888071 - Pág. 7/8; auto de entrega do aparelho celular marca Samsung J260M à vítima Bruna Maria Morais Fonseca - Num. 19888071 - Pág. 11; nota fiscal da vítima relativa ao aparelho celular - Num. 19888071 - Pág. 13; e auto de entrega do aparelho celular modelo REDMI à vítima Mayara Lucy Andrade Gomes - Num. 19888071 - Pág. 15/17.

A autoria delitiva, ao contrário do entendimento do magistrado de origem e da defesa, encontra-se amplamente comprovada nos autos, por meio de provas colhidas na fase judicial, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como subsidiadas pelos elementos informativos do inquérito policial, senão vejamos.

Em sede policial, foram lavrados o auto de reconhecimento de pessoas no qual a vítima Darenilton Castro Araújo reconheceu os dois acusados, de acordo com o art. 226 do CPP - Num. 19888065 - Pág. 13/14; auto de reconhecimento de pessoas, no qual a vítima Mayara Lucy Andrade Gomes reconheceu os dois acusados, de acordo com o art. 226 do CPP - Num. 19888066 - Pág. 6/7; auto de reconhecimento, no qual a vítima Odileia Andrade neto reconheceu os dois acusados, nos termos do art. 226 do CPP - Num. 19888066 - Pág. 12/13; - auto de reconhecimento de pessoas, no qual a vítima Davir da Silva Pinheiro reconheceu os dois acusados, nos termos do art. 226 do CPP - Num. 19888067 - Pág. 1/2; auto de reconhecimento realizado pela vítima Bruna Maria Morais Fonseca, onde reconheceu os dois acusados, nos termos do art. 226 do CPP - Num. 19888067 - Pág. 7/8; auto de reconhecimento de pessoas, no qual a vítima Maria de Nazaré Morais Fonseca reconheceu os dois acusados, nos termos do art. 226 do CPP - Num. 19888067 - Pág. 13/14.

Por oportuno, lembro que o reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do CPP, quando respeitador de todas as condições previstas em lei, possui valor de prova (embora não suficiente a ensejar a condenação isoladamente), consoante precedentes do STJ, que assim decidiram:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. 1.
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ( HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
2. Hipótese em que não ficou evidenciado nos autos, de forma inequívoca, que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase inquisitorial, seguiu os preceitos do art. 226 do CPP, sobretudo porque a simples afirmação de que "Na delegacia reconheceram alguns objetos, e o suspeito fora reconhecido por duas vítimas através de fotografia" não basta, por si só, para concluir pela estreita observância ao procedimento previsto no mencionado dispositivo. Ainda que ratificado em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Como observado no HC n. 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo". 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 757482 SP 2022/0223550-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinhou a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" ( HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021
). 3. No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois, além do reconhecimento da vítima, verificaram-se provas testemunhais altamente relevantes e imagens de vídeo que identificam o paciente como autor do delito, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. 4. Se as instâncias ordinárias, de forma motivada e com fundamento no contexto probatório dos autos, reconheceram a autoria delitiva, a via do writ não se mostra adequada para infirmar tal conclusão. 5. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 777375 SP 2022/0326073-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

(Grifei)

Durante a instrução criminal, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, foram ouvidas em juízo as testemunhas policiais PM Sandro Eduardo Gaia Militão (Num. 19888174) e PM Gleidson Rafael Santos da Luz (Num. 19888174 – 16:30 min/ Num. 19888175), as vítimas Odileia Andrade Neto (Num. 19888244) e Mayara Lucy Andrade Gomes (Num. 19888271), todas as quais foram uníssonas e contundentes em confirmar os termos da denúncia, apontando os dois acusados como dois dos quatro ocupantes das motocicletas que executaram o delito, embora os dois acusados tenham atuado apenas no apoio do delito, enquanto os outros dois comparsas subtraíram das vítimas os pertences, lembrando que no Brasil foi consagrada a Teoria Monista do Delito, devendo todos eles responderam pelo delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal (art. 157, §2º, II c/c art. 70, ambos do CP/40), ainda que mediante menor participação (art. 29, §1º do CP/40).

A autoria delitiva também é confirmada pelo fato de os dois acusados terem sido encontrados após perseguição imediata, na posse dos dois aparelhos celulares roubados, demonstrando que sua permanência na cena do crime tinha como objetivo auxiliar a sua execução.

Em apoio à prova judicial, tem-se que, em sede policial, os dois acusados confessaram o delito, conforme autos de qualificação e interrogatório constantes sob o Num. 19888068 - Pág. 5/6 e Num. 19888068 - Pág. 1/2.

De todo o conjunto probatório, portanto, extrai-se um juízo de certeza quanto à participação dos dois acusados nos delitos de roubo praticados, havendo provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a ensejar a condenação dos dois acusados.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para condenar os acusados Sérgio Gabriel Lima Araújo e Paulo Ricardo dos Santos de Almeida pela prática do delito de roubo majorado, mediante participação de menor importância e em concurso formal, previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 29, §1º c/c art. 70, todos do CP/40.

II.2 – Da dosimetria penal.

Confirmada a responsabilidade criminal dos dois acusados, passo à análise das penas cabíveis:

II.2.1 – acusado Sérgio Gabriel Lima Araújo

Em atenção ao sistema trifásico estipulado pelo art. 68 do CP/40, bem como ao princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da CF/88, passo à análise das circunstâncias judicias do art. 59 do mesmo diploma legal:

Em relação à
culpabilidade
, a conduta praticada pelo acusado, embora reprovável e criminosa, não comporta grau de reprovabilidade além daquele ínsito ao tipo penal, razão pela qual considero a circunstância judicial neutra. O acusado não possui maus
antecedentes
, consoante certidão de Num. 19888271. Não há informações nos autos sobre a
conduta social
do acusado, razão pela qual a considero neutra. Também não há nos autos elementos técnicos aptos a permitir a justa valoração da
personalidade do agente
, motivo pelo qual a considero neutra. Os
motivos do crime
foram a busca incessante por lucro fácil, o que já foi ponderado pelo legislador ao fixar o preceito secundário do tipo penal. Circunstância judicial neutra. As
circunstâncias e as consequências do crime
são normais à espécie, eis que o delito foi cometido mediante grave ameaça, executada por meio de simulacro de arma de fogo, e parte do produto do roubo não foi recuperado, porém o valor dos pertences não implica reprovabilidade superior àquela já considerada pelo tipo penal. Sendo assim, considero as duas circunstâncias judiciais neutras. O
comportamento das vítimas
, de modo algum, colaborou para a consumação do delito, logo mais uma vez resta neutra a circunstância.

Destarte, considerando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40 neutras, fixo a pena-base do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, não há agravantes a incidirem. Embora incidam no caso a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d” do CP/40 (o acusado confessou o delito em sede policial), e a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I do CP/40, deixo de proceder à redução da pena, pois já fixada no mínimo legal, nos termos do tema n. 158 do STF e tema n. 190 do STJ.

Na 3ª fase da dosimetria penal, incide primeiramente a majorante do art. 157, §2º, II do CP/40, em 1/3, pois o delito foi praticado mediante
concurso de agentes
(quatro comparsas), gerando uma pena exasperada de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Incide também a minorante do art. 29, §1º do CP/40, pois a
participação do acusado foi de menor importância
, na medida em que a vítima Mayara Lucy Andrade Gomes (Num. 19888271) categoricamente afirmou que o acusado somente ficou no apoio dos demais assaltantes, posicionando a moto mais à frente e preparando-se para a fuga, sendo posteriormente encontrado na posse de parte do produto do roubo. Sendo assim, reduzo em 1/3 a pena, fixando-a em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

Por fim, tem-se provado nos autos que, no mínimo, três foram as vítimas do acusado, pois os celulares das vítimas Bruna Maria Morais Fonseca e do marido da vítima Mayara Lucy Andrade Gomes foram recuperados com os acusados e ainda a vítima Odileia Andrade Neto confirmou em juízo que foi roubada em um aparelho celular e um tablete, sendo assim, tem-se delitos de roubos praticados em
concurso formal
, previsto no art. 70 do CP/40, motivo porque exaspero a pena final em 1/5,
gerando uma pena unificada de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

II.2.2. – acusado Paulo Ricardo dos Santos de Almeida

Em atenção ao sistema trifásico estipulado pelo art. 68 do CP/40, bem como ao princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da CF/88, passo à análise das circunstâncias judicias do art. 59 do mesmo diploma legal:

Em relação à
culpabilidade
, a conduta praticada pelo acusado, embora reprovável e criminosa, não comporta grau de reprovabilidade além daquele ínsito ao tipo penal, razão pela qual considero a circunstância judicial neutra. O acusado não possui maus
antecedentes
, consoante certidão de Num. 19888277. Não há informações nos autos sobre a
conduta social
do acusado, razão pela qual a considero neutra. Também não há nos autos elementos técnicos aptos a permitir a justa valoração da
personalidade do agente
, motivo pelo qual a considero neutra. Os
motivos do crime
foram a busca incessante por lucro fácil, o que já foi ponderado pelo legislador ao fixar o preceito secundário do tipo penal. Circunstância judicial neutra. As
circunstâncias e as consequências do crime
são normais à espécie, eis que o delito foi cometido mediante grave ameaça, executada por meio de simulacro de arma de fogo, e parte do produto do roubo não foi recuperado, porém o valor dos pertences não implica reprovabilidade superior àquela já considerada pelo tipo penal. Sendo assim, considero as duas circunstâncias judiciais neutras. O
comportamento das vítimas
, de modo algum, colaborou para a consumação do delito, logo mais uma vez resta neutra a circunstância.

Destarte, considerando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40 neutras, fixo a pena-base do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, não há agravantes a incidirem. Embora incidam no caso a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d” do CP/40 (o acusado confessou o delito em sede policial), e a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I do CP/40, deixo de proceder à redução da pena, pois já fixada no mínimo legal, nos termos do tema n. 158 do STF e tema n. 190 do STJ.

Na 3ª fase da dosimetria penal, incide primeiramente a majorante do art. 157, §2º, II do CP/40, em 1/3, pois o delito foi praticado mediante
concurso de agentes
(quatro comparsas), gerando uma pena exasperada de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Incide também a minorante do art. 29, §1º do CP/40, pois a
participação do acusado foi de menor importância
, na medida em que a vítima Mayara Lucy Andrade Gomes (Num. 19888271) categoricamente afirmou que o acusado somente ficou no apoio dos demais assaltantes, posicionando a moto mais à frente e preparando-se para a fuga, sendo posteriormente encontrado na posse de parte do produto do roubo. Sendo assim, reduzo em 1/3 a pena, fixando-a em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa.

Por fim, tem-se provado nos autos que, no mínimo, três foram as vítimas do acusado, pois os celulares das vítimas Bruna Maria Morais Fonseca e do marido da vítima Mayara Lucy Andrade Gomes foram recuperados com os acusados e ainda a vítima Odileia Andrade Neto confirmou em juízo que foi roubada em um aparelho celular e um tablete, sendo assim, tem-se delitos de roubos praticados em
concurso formal
, previsto no art. 70 do CP/40, motivo porque exaspero a pena final em 1/5,
gerando uma pena unificada de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO,
para condenar os acusados Sérgio Gabriel Lima Araújo e Paulo Ricardo dos Santos de Almeida pela prática do delito de roubo majorado, mediante participação de menor importância, e em concurso formal, previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 29, §1º c/c art. 70, todos do CP/40, às penas idênticas de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/12/2024